Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-68.2023.8.11.0011
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001694-68.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (RECORRENTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), LEANDRO GOMES DE JESUS - CPF: 928.009.121-20 (RECORRIDO), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA DE MIRASSOL D’OESTE -
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE
ÁGUA
NÃO

COMPROVADO -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol d’Oeste - SAEMI.

Ação:
Indenização Material e Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol d’Oeste.

Sentença
(Id.

177643221
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária de água ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 177643223): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
177643225
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a concessionária de água ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de suposto corte indevido de água.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autor no dia 16/05/2022 foi surpreendido com corte de fornecimento de água de sua residência, que aduz ser indevido pois não foi previamente notificado.

Alega que ao procurar a concessionária de água, foi informado que para ter o serviço de abastecimento de água normalizado teria que efetuar o pagamento dos débitos aberto desde 2018, no valor total de R$ 1.161,65 (um mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Em detida análise ao conjunto probatório juntado nos autos, o termo de confissão de dívida, colacionado nos autos sob o Id. 177643211, verifica-se que o autor possuía cinco faturas em aberto referente aos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, e 2022.

Apesar do autor alegar que o corte de água é indevido, não apresenta suas últimas faturas de água, com os respectivos comprovantes de pagamento como
meio de provar que estava em dia com suas obrigações, ou que não houve prévio aviso, como também
não fez qualquer prova de que tenha realmente ficado sem água.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ABASTECIMENTO DE
ÁGUA
– ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito.
In casu, não obstante a parte consumidora ser parte hipossuficiente na relação de consumo, não há verossimilhança nas alegações constantes na exordial, na medida em que não
comprova
a suspensão do serviço.
Outrossim, os protocolos são de outros usuários, não havendo registro de
cortes
na sua residência.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (N.U 1016223-93.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Desta forma se o consumidor deixou de pagar pelo serviço, mesmo sabendo da possibilidade de corte no fornecimento, tendo também deixado de apresentar as contas que foram enviadas a sua residência, nas quais se poderia constatar a notificação prévia, não faz jus à pretendida indenização por danos morais.

Portanto a sentença recorrida deve ser reformada, afastando a condenação imposta à recorrente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023